Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE ÁREA NÃO REGULARIZADA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA SEM AUTORIZAÇÃO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO ATO DEMOLITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente.
2. Na hipótese, as fotografias exibidas demonstram tratar-se de imóvel já edificado e habitado, o que reclama maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Além do mais, o agravante alega que não lhe fora assegurado o direito à ampla defesa, o que foi confirmado pelo Distrito Federal.
3. Não há prejuízo ao poder público em aguardar o julgamento do processo principal. Ao contrário, o dano será irreversível ao agravante, que terá seu imóvel demolido sem a possibilidade de exercer o direito constitucional do contraditório e ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.